Tribunal: TJES
Processo: 0000445-15.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000445-15.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CRISTINA SOUZA BARBOSA e outros (22)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000445-15.2021.8.08.0024.

APELANTES: ANA CRISTINA SOUZA BARBOSA, ORLETE GAMBARINE, CLAUDIANE DE OLIVEIRA MARTINS CANDÊIA, DJANNE DUTRA ROCHA, EDENISE DA SILVA PAIXÃO, EDIYMARA LÚCIA PEREIRA SOBREIRA, KÁTIA DIOLINDA SOBRINHO GIACOMIN, LAUCILEA BAIENSE LIMA, MÁRCIA GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS AZEREDO LORENCINI, MARIA ELAINE DA CRUZ SANTOS, SÔNIA BATISTA PINTO, LÍVIA RAMOS RODRIGUES CÂNDIDO, LUCIANA GONÇALVES DE ASSIS, LUIZA MARIA RAVANCHE, MAIRA TASSIANE ZANOTTO, MÁRCIA VIANA MACEDO, MARCILENE PEDRO MARINHO, MARCOS ALEXANDRE LAEBER, MARIA ALICE XAVIER RODRIGUES, MARIA APARECIDA DE PAULA FONTES, MARIA CRISTINA PATRÍCIO MOLINARI E MARIA DA CONCEIÇÃO ZANI.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. LEI MUNICIPAL N. 9.693/2020. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por servidores contratados por designação temporária contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de suposto ato omissivo de autoridades do Município de Vitória. Os apelantes sustentam que estavam aptos à renovação dos contratos nos termos da Lei Municipal n. 9.693/2020 e requerem a reforma da sentença para concessão da segurança, com a reintegração aos cargos e a declaração de renovação dos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se os apelantes possuem direito líquido e certo à prorrogação de seus contratos de designação temporária com fundamento na Lei Municipal n. 9.693/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Lei Municipal n. 9.693/2020 autoriza a prorrogação excepcional de contratos temporários durante a pandemia da COVID-19, mas não impõe ao Município o dever de renová-los automaticamente.

4. Os próprios apelantes afirmam na petição inicial que seus vínculos temporários já haviam sido renovados uma vez, circunstância que afasta a nova prorrogação pretendida à luz dos arts. 1º e 2º da Lei Municipal n. 9.693/2020.

5. O art. 37, II, da Constituição Federal estabelece o concurso público como regra para investidura em cargo ou emprego público, de modo que a designação temporária constitui vínculo precário, excepcional e sem estabilidade.

6. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, sem substituição do mérito administrativo, e os autos não evidenciam ofensa à legalidade, à razoabilidade, à proporcionalidade, ao contraditório ou à ampla defesa.

7. A realização de concurso público regido pelo Edital n. 001/2019, com nomeação de 424 candidatos até dezembro de 2020 para a Secretaria Municipal de Educação, demonstra a ausência de necessidade de manutenção das contratações temporárias.

8. A falta de prova pré-constituída de ato ilegal praticado pela autoridade coatora impede o reconhecimento do direito líquido e certo invocado no mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1.
A Lei Municipal n. 9.693/2020 autoriza a prorrogação excepcional de contratos temporários, mas não assegura renovação automática.

2. A prévia renovação do contrato temporário impede nova prorrogação quando ausente amparo legal específico.

3. A contratação por designação temporária possui natureza precária e excepcional, sem estabilidade, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

4. A nomeação de candidatos aprovados em concurso público afasta a necessidade de manutenção de vínculos temporários para as mesmas funções.

5. A ausência de prova pré-constituída de ilegalidade da autoridade coatora afasta o direito líquido e certo em mandado de segurança.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000445-15.2021.8.08.0024.

APELANTES: ANA CRISTINA SOUZA BARBOSA, ORLETE GAMBARINE, CLAUDIANE DE OLIVEIRA MARTINS CANDÊIA, DJANNE DUTRA ROCHA, EDENISE DA SILVA PAIXÃO, EDIYMARA LÚCIA PEREIRA SOBREIRA, KÁTIA DIOLINDA SOBRINHO GIACOMIN, LAUCILEA BAIENSE LIMA, MÁRCIA GONÇALVES, MARIA DAS GRAÇAS AZEREDO LORENCINI, MARIA ELAINE DA CRUZ SANTOS, SÔNIA BATISTA PINTO, LÍVIA RAMOS RODRIGUES CÂNDIDO, LUCIANA GONÇALVES DE ASSIS, LUIZA MARIA RAVANCHE, MAIRA TASSIANE ZANOTTO, MÁRCIA VIANA MACEDO, MARCILENE PEDRO MARINHO, MARCOS ALEXANDRE LAEBER, MARIA ALICE XAVIER RODRIGUES, MARIA APARECIDA DE PAULA FONTES, MARIA CRISTINA PATRÍCIO MOLINARI E MARIA DA CONCEIÇÃO ZANI.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ana Cristina Souza Barbosa, Orlete Gambarine, Claudiane de Oliveira Martins Candêia, Djanne Dutra Rocha, Edenise da Silva Paixão, Ediymara Lucia Pereira Sobreira, Kátia Diolinda Sobrinho Giacomin, Laucilea Baiense Lima, Márcia Gonçalves, Maria das Graças Azeredo Lorencini, Maria Elaine da Cruz Santos, Sonia Batista Pinto, Lívia Ramos Rodrigues Cândido, Luciana Gonçalves de Assis, Luiza Maria Ravanche, Maira Tassiane Zanotto, Márcia Viana Macedo, Marcilene Pedro Marinho, Marcos Alexandre Laeber, Maria Alice Xavier Rodrigues, Maria Aparecida de Paula Fontes, Maria Cristina Patrício Molinari e Maria da Conceição Zani interpuseram recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 10515278, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital - nos autos do mandado de segurança impetrado por eles contra alegada conduta omissiva do sr. Prefeito do Município de Vitória, do Sr. Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação do Município de Vitória e da Srª Gerente de Recrutamento, Seleção e Registro do Município de Vitória, que denegou a segurança pleiteada.

Nas razões recursais (id 16162448) alegaram os apelantes, em síntese: 1) “anexaram no r. mandando de segurança interposto robusta documentação que demonstra que possuíam contrato de designação temporária com o Município de Vitória e que os mesmos estão aptos para serem renovados, nos termos da Lei Municipal n.9.693/20”; 2) “a exoneração de servidores e a rescisão de contratos, ainda que a lei o permita expressamente, não pareceu a melhor resposta para a crise instalada naquele momento de excepcionalidade”; e 3) “ a segurança pleiteada não tem como finco garantir estabilidade aos apelantes, mas tão somente garantir a renovação de seus contratos na forma prevista em Lei”.

Requereram “que o presente recurso seja conhecido, bem como, lhe seja dado provimento integral a fim de reformar a sentença atacada para julgar totalmente procedente a presente demanda, concedendo a segurança ao mandado de segurança interposto, determinando as autoridades coatoras reintegrem os impetrantes ora apelantes ao cargo, declarando renovada os contratos celebrados dos impetrantes, na forma pugnada no mandado de segurança”.

Contrarrazões no id 10515282.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no processo (id 13070821).

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em analisar se os apelantes possuem direito líquido e certo à prorrogação de seus contratos de designação temporária junto ao Município de Vitória, com fundamento na Lei Municipal n. 9.693/2020.

A mencionada lei dispõe prorrogação dos contratos de designação temporária durante o período da pandemia causada pela COVID-19.

Nos termos do art. 1º
1
da referida norma, admitiu-se a prorrogação dos contratos de designação temporária cujas vigências encerrariam em dezembro de 2020. Já o art. 2º
2
estabeleceu que tal possibilidade alcançaria apenas os contratos cuja prorrogação já estivesse prevista em lei, bem como aqueles que completassem prazo contratual sem previsão legal de prorrogação.

No caso, os próprios apelantes afirmam, na petição inicial, que seus vínculos temporários já haviam sido renovados uma vez (fl. 11), circunstância que constitui óbice à nova prorrogação pretendida, haja vista que a extensão legal somente contemplou os contratos que já contavam com prorrogação prevista em lei ou aqueles cujo prazo contratual se exaurisse sem possibilidade de renovação.

Cumpre destacar, ademais, que, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, a regra para investidura em cargo ou emprego público é a prévia aprovação em concurso público. Disso decorre que os servidores contratados por designação temporária não detêm estabilidade, tratando-se de vínculo precário e excepcional, passível de extinção conforme a conveniência e a necessidade da Administração Pública, observados os limites legais.

Nesse cenário, a atuação do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos deve restringir-se ao controle de legalidade, sendo inviável a incursão no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de manifesta ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ou de inobservância do contraditório e da ampla defesa. Tais situações, contudo, não se evidenciam na espécie.

Ressalte-se que a contratação de pessoal por designação temporária constitui medida excepcional e transitória, destinada ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Dessa forma, o simples fato de a mencionada lei municipal ter autorizado, em razão da pandemia da COVID-19, a prorrogação dos contratos temporários não impõe ao Município o dever de proceder à respectiva renovação.

Acresce que há notícia nos autos de que o Município apelado realizou concurso público regido pelo Edital n. 001/2019, destinado ao provimento de cargos efetivos no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Conforme informado, desde setembro de 2020 vinham sendo promovidas nomeações de profissionais da área da educação, tendo sido nomeados 424 candidatos até dezembro de 2020, circunstância que evidencia a ausência de necessidade de manutenção de contratações por designação temporária.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO POR FORÇA DE LEI EDITADA NA PANDEMIA: NÃO SE APLICA A APELANTE, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 22 DA Lei n. 9693/2020, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No texto da lei 9693/2020, notadamente em seu artigo 22, que só seriam renovados os contratos que já não gozavam de renovação e, no caso da ora apelante, seus contratos já haviam sido renovados anteriormente, o que é um óbice EVIDENTE para que a renovação prevista em lei para os demais temporários, não se aplicasse a ela. Não há que se falar, portanto, no DIREITO de renovação automática de seu contrato. 2. Na sequência, inclusive, há notícia nos autos que o município realizou concurso público para provimento das vagas ocupadas pelos temporários, não havendo sentido manter um temporário em detrimento de um servidor aprovado em um concurso de provas e títulos, o que afasta, por certo, a necessidade de temporários, cuja contratação, por certo, está condicionada a AUSÊNCIA de servidores efetivos para ocupar tais vagas, o que não é o caso. 3. A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 0002193-82.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel.: Des. Manoel Alves Rabelo; Julgado na data de: 16-02-2023.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 9.693/2020. PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que denegou segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Vitória e o Secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação. A pretensão dos apelantes era a renovação de seus contratos temporários de trabalho, a reintegração aos cargos e o pagamento das verbas remuneratórias desde 22/12/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se a Lei Municipal nº 9.693/2020 impõe a obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários durante a pandemia da COVID-19; (ii) se a realização de concurso público inviabiliza a manutenção dos contratos temporários. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 9.693/2020 permite a prorrogação dos contratos temporários durante a pandemia, mas não impõe obrigatoriedade de renovação, ficando a critério da Administração Pública, considerando as necessidades do serviço público. Os contratos temporários dos apelantes já haviam sido prorrogados uma vez, conforme disposto na lei, o que impede nova prorrogação. De acordo com o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra é a contratação mediante concurso público, sendo a designação temporária uma exceção, sem garantia de estabilidade. A Administração Pública pode rescindir contratos temporários a qualquer momento, desde que respeitados os princípios da legalidade e da razoabilidade, o que foi observado no caso. A realização de concurso público pelo Município de Vitória, com a nomeação de candidatos aprovados, retira a necessidade de renovação dos contratos temporários, sob pena de ilegalidade ao manter temporários ocupando vagas de efetivos. A jurisprudência do STJ reconhece o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, em caso de contratação precária para as mesmas funções. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal nº 9.693/2020 não impõe a obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários durante a pandemia da COVID-19. A realização de concurso público e a nomeação de candidatos aprovados inviabiliza a manutenção de contratos temporários para as mesmas funções. (TJES; AC n. 0022792-76.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel.: Des. Sérgio Ricardo de Souza; Data de Julgaemento: 23-09-2024 a 27-09-2024).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1

Fica prorrogado os contratos de designação temporária cuja vigência se encerra até dezembro de 2020 pelo prazo de mais um ano, no âmbito do município de Vitória-ES.

2

Os contratos de designação temporária que trata o artigo 1º desta lei se refere àqueles que já tiveram sua prorrogação prevista em lei ou esteja completando o prazo contratual que não gozava de prorrogação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)